Tribunal: TJBA
Processo: 8007760-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007760-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: AGROPECUARIA AGUAS CLARAS LTDA

Advogado(s)
:
CESAR SEIXAS GOMES

AGRAVADO: ASA BRANCA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

Advogado(s)
:
MURILO DE OLIVEIRA FILHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. APLICABILIDADE DO ART. 15 DO DECRETO-LEI Nº 3.365/1941 ÀS SERVIDÕES ADMINISTRATIVAS. ART. 40 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECLARAÇÃO DE URGÊNCIA E DEPÓSITO JUDICIAL. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 - Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a imissão provisória na posse de área necessária à constituição de servidão administrativa destinada à implantação de linha de transmissão de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da imissão provisória na posse para constituição de servidão administrativa, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941, e se tal dispositivo é aplicável às ações de servidão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A aplicabilidade do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941 às servidões administrativas decorre expressamente do art. 40 do mesmo diploma legal, que determina a observância das disposições sobre desapropriação para constituição de servidões por utilidade pública. 4 - A imissão provisória na posse em casos de servidão administrativa, caracterizada pela urgência, prescinde de avaliação prévia judicial, exigindo apenas a declaração de urgência e o depósito judicial, conforme art. 15, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941. 5 - Demonstrada a urgência do empreendimento através de Resolução Autorizativa da ANEEL que declarou a utilidade pública da obra de transmissão de energia elétrica. 6 - Apresentado laudo técnico de avaliação e efetuado depósito judicial do valor indenizatório apurado no montante de R$ 63.477,50. 7 - A jurisprudência do STF e STJ consolidou entendimento de que a imissão provisória na posse prescinde de avaliação prévia, de perícia judicial ou de pagamento integral da indenização. 8 - A servidão administrativa não impede o uso do imóvel pela proprietária, limitando apenas aspectos da faixa necessária à passagem da linha de transmissão, podendo haver complementação posterior da indenização. 9 - Supremacia do interesse público sobre o privado em obra de infraestrutura energética nacional declarada de utilidade pública pela ANEEL.

IV. DISPOSITIVO
10 - Recurso a que se nega provimento.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 3.365/1941, arts. 15, 40; CPC, art. 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1453178, Rel. Min. Alexandre de Moraes; STJ, AREsp n. 1.933.654/CE, Rel. Min. Francisco Falcão; STJ, AgInt no AREsp n. 1.638.021/MS, Rel. Min. Gurgel de Faria; TJ-BA, AI nº 80043181120198050000, Rel. Des. Ligia Maria Ramos Cunha Lima; TJ-BA, AI nº 80219017220208050000, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C Santos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de Agravo de Instrumento nº 8007760-72.2025.8.05.0000
, em que figura como agravante
AGROPECUÁRIA ÁGUAS CLARAS LTDA
e como agravado
ASA BRANCA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04